Tribunal: TJES
Processo: 5000072-22.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Interesse Processual
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000072-22.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: JRH COMERCIO LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

21/09/2021

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000072-22.2021.8.08.9101

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Estou negando provimento ao recurso.

Como vota o Desembargador Namyr?

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, estou inaugurando uma divergência no que diz respeito à decisão do Juiz de 1º Grau, que determinou o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil que, a meu sentir, reúne natureza de sentença terminativa.

Sendo assim, não comportaria a interposição de agravo de instrumento.

Por isso, não estou conhecendo do recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

O Desembargador Namyr não conhece do recurso.

Desembargador Fernando Bravin, tem condições de voto?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, diante da divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Desembargador Fernando Bravin, no sistema consta que há voto de Vossa Excelência me acompanhando. Então, a decisão fica por maioria.

Nesse caso, seria desconsiderado o voto do Desembargador Raimundo.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, parece que o Desembargador Namyr está lançando uma questão preambular ao conteúdo enfrentado por Vossa Excelência, de não conhecimento do recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Mas eu mantenho o meu voto, negando provimento.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Vossa Excelência está afastando a preliminar e eu estou pedindo vista na preliminar trazida pelo Desembargador Namyr.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Então, o processo irá com vista ao gabinete de Vossa Excelência, muito embora já tenha lançado voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

No mérito, estou acompanhando, mas, como o Desembargador Namyr trouxe uma questão preliminar.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Mas, então não tem que considerar o voto de mérito, já que Vossa Excelência vai examinar essa questão preliminar de não conhecimento do recurso. É isso?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Então, eu rejeito essa preliminar e no mérito eu voto como já me manifestei.

Desconsidera o voto de Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, já retirei o voto de mérito.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Vossa Excelência examina, porque se houver maioria, pelo não conhecimento, Vossas Excelências ficam vencedores e eu fico vencido.

*

gvg*

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

28/09/2021

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento
n° 5000072-22.2021.8.08.9101

Recorrente: Banco do Brasil S.A

Recorrido: JRH Comércio LTDA ME e Yanel Jóias LTDA ME

Relator: Desembargador Carlos Simões Fonseca

VOTO

Eminentes pares,

Por ocasião de haver recebido, antecipadamente, o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator
CARLOS SIMÕES FONSECA
, formalizei o exame da matéria objeto do presente
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA-ES
nos autos da
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

(Processo n° 0009222-91.2018.8.08.0024) proposta pelo Recorrente em desfavor de
JRH COMÉRCIO LTDA ME E YANEL JÓIAS LTDA ME
,
cujo
decisum
determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em suma, que:
I)
a extinção prematura do processo formalizada pelo Magistrado de Piso padece de vícios, considerando que não restou intimado pessoalmente o representante legal da instituição bancária;
II)
não ocorreu o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, para que o Magistrado julgasse extinta a ação, razão pela qual a Decisão combatida deve ser anulada.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator conheceu do Recurso, negando-lhe provimento, por considerar que
“o agravante teve duas chances para cumprir a legislação processual e apresentar a procuração constituindo poderes ao patrono com capacidade postulatória e o pagamento ou comprovação do custeio das custas processuais”.

A despeito das considerações levadas a efeito pelo Eminente Relator,
concessa maxima venia
, tenho que a questão perpassa pelo prévio exame da própria admissibilidade do intento recursal, haja vista a natureza jurídica terminativa do
decisum
que determina o cancelamento da distribuição.

Com efeito, nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o recurso de Agravo de Instrumento destina-se a impugnar Decisões Interlocutórias, sendo incabível, portanto, a sua interposição em face de Sentença Terminativa ou Definitiva, sob pena de sua inadmissibilidade, senão vejamos:

“
Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas provisórias;

II -
mérito do processo;

III -
rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse de documento ou coisa;

VII -
exclusão de litisconsorte;

VIII -
rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI -
redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII -
(VETADO);

XIII -
outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
”

Na hipótese vertente, verifica-se que o presente
Agravo de Instrumento

visa
, na verdade,
desconstituir Decisão que determinara o cancelamento da distribuição
, a qual possui
natureza jurídica de Sentença
, evidenciado a
inadequação da via eleita
, a qual deve apenas comportar a
interposição de recurso de Apelação Cível
, consoante disposição expressa do artigo 1.009, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 1.009.
Da sentença cabe apelação.

1
o

As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”

Em sendo assim,
constituindo tal fato um erro grosseiro, afigura-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o recebimento do recurso, consoante entendimento sedimentado no âmbito, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE EXTINGUE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDEFERINDO O PEDIDO INICIAL. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRECEDENTES

1.

"A decisão que manda arquivar os autos e determina o cancelamento da distribuição tem natureza jurídica de sentença, impugnável por meio do recurso de apelação, não sendo admissível o agravo por se configurar erro grosseiro"
(REsp 168.242/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 21.9.1998).

2.
Agravo regimental não provido.

(
STJ
; AgRg no AREsp 137.076/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012)

Com efeito, o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, de modo que ausente algum dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorreu
in casu
, o recurso não deve ser conhecido.

Isto posto,
data maxima venia,

divirjo do
Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator
, para NÃO CONHECER do presente Recurso de Agravo de Instrumento
, porquanto manifestamente inadmissível.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

BANCO DO BRASIL S.A.
agrava da decisão proferida pelo juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, que nos autos da impugnação de crédito nº 0009222-91.2018.8.08.0024, proposta em face de
JRH COMERCIO LTDA ME e YANEL JOIAS LTDA ME
, extinguiu o presente feito com base no estabelecido nos arts. 76, § 1º, inciso I c/c 485, inciso IV, ambos do CPC, e determinou, ante o previsto no art. 116, I, do CNECGJEES e no art. 290 do CPC, a baixa e o cancelamento da distribuição dos presentes, considerando o não pagamento das custas e não apresentada a procuração do patrono, mesmo após intimado a regularizar ambos os fatos.

Em suas razões recursais, o agravante postula a reforma da decisão, inclusive com pedido de efeito suspensivo, e, para isso, sustenta, em apertada síntese:
(1)
da publicação do edital de credores das agravadas, o contrato de n. 379004413 garantido por Cessão de Direitos Creditórios constava arrolado erroneamente na classe III Quirografária e não na classe II na de Garantia Real da qual este deve pertencer, razão da impugnação ajuizada;
(2)
a extinção prematura do juízo a quo padece de vícios, considerando que não intimado pessoalmente o representante legal da instituição bancária, e;
(3)
de igual modo, não ocorreu o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias para que o magistrado julgasse extinta a ação, razão pela qual se revelaria nula a decisão atacada.

Pois bem.

Em que pese os extensos argumentos do agravante, tenho que o recurso não merece prosperar.

Como restou assentado na decisão liminar, diversamente do que expõe o recorrente, o juízo
a quo

não
extinguiu a impugnação de crédito por abandono da causa pelo autor, na forma do que impõe o art. 485, inciso II ou III, e §1º, do CPC/2015.

No caso concreto, em verdade, o magistrado, aparentemente, cumpriu o disposto no art. 290 do CPC/2015 c/c art. 296, inciso I, do Código de Normas da CGJ/ES, em relação à ausência do pagamento de custas:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito
se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.

Art. 296. No recolhimento das custas, ressalvadas as isenções legais, observar-se-á o seguinte:

I –
não verificado o pagamento das custas processuais incidentes na propositura da ação, será intimada a parte, na pessoa de seu advogado, para proceder o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, e caso não o faça no prazo assinalado, será cancelada a distribuição
; aplica-se o mesmo procedimento quando, deferido o parcelamento a que se refere o art. 288 deste Código de Normas, verificar-se o inadimplemento de qualquer das parcelas das custas processuais incidentes na propositura da ação;

Assim, a norma processual não impõe a intimação prévia pessoal do autor para todos os casos de extinção, mas, tão somente, nos casos de abandono da causa pelo autor ao não promover as diligências que lhe cabe. Estabelece, em verdade, a intimação do patrono para satisfazer o conteúdo, como demonstrado pelas normas citadas, oportunizando a correção da regularidade.

Esse é o entendimento pacífico deste e. TJES. Por todos, colaciono a recente e esclarecedora ementa:

APELAÇÃO AÇÃO BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE PREPARO
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA FAZER O PREPARO MANTEVE-SE INERTE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA MÚTUA COOPERAÇÃO E DA DECISÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 A presente demanda foi extinta com base no art. 485, IV, por falta de preparo, sendo cancelado a distribuição, após determinação para o autor efetuar o recolhimento das custas processuais e juntar a cópia da contra-fé sob pena de extinção. 2 -
De acordo com o artigo 290 do atual Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
. 3 - Não prevalece a irresignação quanto ao princípio da mútua cooperação e do princípio da decisão surpresa, uma vez que esses mandamentos não podem ser utilizados como amparo da desídia autoral para justificar a perpetuação da ação. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190079968, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 31/08/2020)

Além disso, se não bastasse ao acertado posicionamento do magistrado de piso, este também fundamentou o
decisum
na ausência de regularidade processual, considerando a falta de procuração do autor conferindo os poderes necessários ao patrono postular em juízo, não obstante, de igual modo ao pagamento de custas, ter-lhe facultado o prazo correspondente para regularização, na forma que indica o art. 76, § 1º, inciso I c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC/2015:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e
designará prazo razoável para que seja sanado o vício
.

§ 1º
Descumprida a determinação
, caso o processo esteja na instância originária:

I -
o processo será extinto
, se a providência couber ao autor (...);

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

E, diversamente do que sustentam os recorrentes na análise de ofensa a cerceamento de defesa e ao princípio do devido processo legal, a melhor doutrina ensina que a preclusão é fator de eficiência, ordem, garantia e isonomia, na medida em que garante a segurança jurídica necessária às partes, não obstante, por vezes, pareça por demais severa. Nas lições de referência nacional no tema, colaciono excerto a reforçar o argumento
[1]
:

Em síntese, considera Calmon de Passos que (...) num Estado Democrático de Direito, ninguém poderá sofrer interferência em seu patrimônio ou liberdade, por parte do Poder Público, sem o prévio atendimento dos requisitos necessários
.
Apenas o processo que atenda a essas exigências é apto a legitimar a produção válida da norma jurídica
.

(...)

Não se desconhece que, em dadas circunstancias, a preclusão pode parecer um tanto quanto injusta ou até mesmo severa, impedindo o prosseguimento da causa e o exercício do direito de ação ou defesa.

(...)

No entanto, se tal constatação pode ser feita, de outro lado, não se pode negar que a preclusão é fato de eficiência, ordem, garantia e isonomia para as partes. Como diz, com propriedade, Arruda Alvim, a preclusão é a espinha dorsal do processo, sem a qual o mesmo não tem como atingir seus escopos
.

O agravante, pois, teve duas chances para cumprir a legislação processual e apresentar a procuração constituindo poderes ao patrono com capacidade postulatória e o pagamento ou comprovação do custeio das custas processuais. Sem razão, portanto, em seus argumentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]
CHEIM JORGE, Flávio.
Teoria Geral dos Recursos Cíveis
. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. v. 1. p. 225-228 .

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PRESCINDE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA SOB PENA DE EXTINÇÃ- MANDAMENTO DIVERSO DA EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – IINTIMADO A SANAR AS IRRESGULARIDADS QUEDOU-SE INERTE – ACERTADO PROVIMENTO A QUO – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Diversamente do que expõe o recorrente, o juízo
a quo
não extinguiu a impugnação de crédito por abandono da causa pelo autor, na forma do que impõe o art. 485, inciso II ou III, e §1º, do CPC/2015.

2.

No caso concreto, em verdade, o magistrado, aparentemente, cumpriu o disposto no art. 290 do CPC/2015 c/c art. 296, inciso I, do Código de Normas da CGJ/ES, em relação à ausência do pagamento de custas
.

3.

A norma processual não impõe a intimação prévia pessoal do autor para todos os casos de extinção, mas, tão somente, nos casos de abandono da causa pelo autor ao não promover as diligências que lhe cabe. Estabelece, em verdade, a intimação do patrono para satisfazer o conteúdo, como demonstrado pelas normas citadas, oportunizando a correção da regularidade
.

4.

Além disso, se não bastasse ao acertado posicionamento do magistrado de piso, este também fundamentou o
decisum
na ausência de regularidade processual, considerando a falta de procuração do autor conferindo os poderes necessários ao patrono postular em juízo, não obstante, de igual modo ao pagamento de custas, ter-lhe facultado o prazo correspondente para regularização, na forma que indica o art. 76, § 1º, inciso I c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC/2015
.

5.
Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.